Tribunal: TJDFT
Processo: 0710355-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0710355-90.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: S. T. V. REPRESENTANTE LEGAL: CAMILA VALENTE DA SILVA AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo interno interposto por S. T. V, representada por C.V.D.S, contra decisão desta relatoria (ID 34209135) que, em sede Petição Cível, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal formulado no recurso de apelação interposto. Confira-se: “Cuida-se de petição apresentada pela apelante, S. T. V, representada por C.V.D.S, requerendo, com base nos arts. 300 e 932, II, do CPC, a concessão de tutela de urgência recursal formulada em sede de apelação (ainda não distribuída) interposta contra sentença proferida na ação de obrigação de fazer (0721470-42.2021.8.07.0001), ajuizada em desfavor do AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. (...) Nesta oportunidade, em petição autônoma, a autora apelante requer a concessão de tutela de urgência recursal, relacionada ao apelo não distribuído, a fim de que a requerida “seja compelida a prestar a devida cobertura contratual” incluído os tratamentos de “equoterapia, musicoterapia e hidroterapia”. (...) Nos termos do art. 932, inciso II, do CPC, ao relator incumbe apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos. De sua vez, o art. 300 do CPC, estabelece que para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela devem estar presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) No caso dos autos, contudo, o que se verifica da argumentação da parte é que o pedido de tutela de urgência está fundamentado em alegações genéricas, sem apontar tampouco mesmo detalhar os reais motivos, causas e consequências do impedimento relacionado ao custeio do tratamento relacionado à “equoterapia, musicoterapia e hidroterapia”. Ou seja, inexiste elementos provatórios que possam conduzir a conclusão de que o tratamento estaria comprometido se realizado apenas com as terapias já garantidas à autora pela decisão que antecipou parcialmente os efeitos da tutela por ocasião da sentença, a qual determinou “que a requerida, no prazo de quinze dias, a contar da intimação, disponibilize à autora o tratamento (...) referente à Terapia ABA, Fonoaudiologia com o Método ABA e Terapia ocupacional com os métodos ABA e Integração Sensorial de Ayres”. (ID 34115293 - Pág. 363.) Outrossim, cumpre observar que a sentença esclareceu que a pretensão relacionada ao custeio do “tratamento de musicoterapia, equoterapia e hidroterapia” encontraria óbice normativo da Agência Nacional de Saúde, a qual “emitiu o parecer técnico 25/2019 (...) alertando que tais procedimentos não possuem cobertura em caráter obrigatório”, além de apontar que o próprio relatório médico apresentado pela autora (Relatório Psicológico apresentado pela Clínica NINAR) “não fez menção da necessidade de realização das terapias de musicoterapia, equoterapia e hidroterapia”. (ID 34115293 - Pág. 361.) Desta feita, não restou demonstrada, nesta análise sumária, a probabilidade de provimento do apelo interposto, tampouco o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência.” (ID 34209135.) Em suas razões, a agravante pede a reforma da decisão agravada alegando estarem presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência recursal, relacionada ao apelo no 0721470-42.2021.8.07.0001, a fim de que a operadora de saúde “seja compelida a prestar a devida cobertura contratual” incluído os tratamentos de “equoterapia, musicoterapia e hidroterapia”. (ID 34908358.) Contrarrazões pela manutenção da decisão agravada. (ID 35942337.) É o relatório. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Em consulta ao sistema PJE deste Tribunal de Justiça, verifica-se que a apelação (0721470-42.2021.8.07.0001), a que se refere a presente Petição Cível, teve o mérito apreciado em decorrência do julgamento do recurso, conforme emenda do Acórdão no 1435017, publicada no PJe em 08/07/2022, nos seguintes termos: “CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. DUPLA APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. TRATAMENTO TERAPÊUTICO. PACIENTE ACOMETIDO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. LIMITE DE SESSÕES. INDEVIDA. TERAPIA COM ABORDAGEM ESPECÍFICA. RELATÓRIO MÉDICO. INDICAÇÃO. NECESSIDADE DO TRATAMENTO. RECURSOS NÃO PROVIDOS. 1. Apelações contra sentença que, nos autos da ação de obrigação de fazer, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o plano de saúde a custear a terapia indicada em relatório médico, sem limitação de sessões, na frequência recomendada pelo profissional. 1.1. Ambas as partes apresentaram recurso. 1.2. A autora pede a reforma da sentença para que o plano de saúde também seja compelido a custear os tratamentos relacionados à "musicoterapia, equoterapia e hidroterapia". 1.3. O plano de saúde, de sua vez, aduz que o tratamento com psicólogo, fonoaudiólogo e terapia ocupacional possuem cobertura contratual e com limite de sessões, não havendo falar em obrigação de cobertura pela abordagem requerida pela autora, "Método ABA". 3. No caso, cabe ressaltar que, se o relatório médico demonstra que o estado de saúde do paciente, acometido com "Transtorno do Espectro Autista", exige terapia específica (abordagem ABA - Applied Behaviour Analysis), não pode o plano de saúde opor impedimento a tal pedido, pois o juízo de valor acerca da viabilidade e necessidade do tratamento compete ao profissional legalmente habilitado, no caso o médico. 3.1. Comprovada a necessidade do tratamento médico requerido, ao plano de saúde compete apenas a previsão de não cobertura de determinada doença pelo plano contratado, sendo vedada a interferência quanto ao procedimento ou melhor terapêutica prescrita. 3.2. Outrossim, a despeito de o plano de saúde alegar que as terapias indicadas são autorizadas com limite de sessões, certo é que a Resolução da ANS no 469/2021, alterou o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde para incluir cobertura obrigatória em número ilimitado de sessões com fonoaudiólogo, psicólogo e terapeuta ocupacional para os portadores do Transtorno do Espectro Autista, conforme hipótese dos autos. 4. Particularmente no que se refere ao pedido para que o plano de saúde seja também compelido a custear os tratamentos relacionados à "musicoterapia, equoterapia e hidroterapia", descabida, na hipótese em análise, a pretensão da autora, haja vista constar nos autos relatório psicológico extenso e detalhado em que tais terapias não foram indicadas. 5. Portanto, correta a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar "a parte requerida a autorizar e dar cobertura ao tratamento médico da autora, referente à Terapia ABA, Fonoaudiologia com o Método ABA e Terapia ocupacional com os métodos ABA e Integração Sensorial de Ayres, na frequência indicada no relatório psicológico". 6. Apelações não providas.” (07214704220218070001, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, PJe: 8/7/2022.) Nesse contexto, julgada a apelação (0721470-42.2021.8.07.0001) na qual a parte almeja a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, é de ser reconhecida a perda superveniente de interesse recursal visando a reforma da decisão agravada, a qual indeferiu o pedido antecipatório. Ou seja, não subsiste interesse recursal, tampouco utilidade jurídica da pretensão requerida pela parte (efeito suspensivo ao apelo), visto que a decisão agravada restou superada pelo julgado do recurso de apelação, sendo a via recursal incapaz de atribuir o efeito pretendido pelo agravante. Portanto, JULGO PREJUDICADO o agravo interno, diante da perda superveniente de interesse recursal, com apoio nos art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III e XIII, do RITJDFT. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA, DF, 19 de julho de 2022 17:48:04. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador